Tribunal: STF
Processo: ARE 641139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TABELAS DE IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1.   O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária da tabela progressiva do Imposto de Renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.